Tribunal: STF
Processo: HC 118183
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTELIONATO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.



    1. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a decisão de recebimento da denúncia prescinde de fundamentação por não se equiparar a ato decisório para os fins do art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Precedentes.



    2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa.



    3. Ordem denegada.